Tribunal: TJDFT
Processo: 0722880-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste possibilidade de quebra do sigilo bancário do executado com a expedição de ofício à instituição financeira, especialmente quando, após o bloqueio, o executado mantém-se inerte.
2. A movimentação da máquina judiciária para a proteção de direito patrimonial de executado inerte mostra-se desarrazoada e descabida, principalmente quando a providência requerida é ônus da parte (artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.